Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REPORTAGEM EM JORNAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização de danos morais. Sustenta que a reportagem veiculada gerou repercussão negativa na sua vida privada e profissional, pois o noticiou como um criminoso. Requer seja indenizado pelos danos morais suportados.
3. O princípio da liberdade de imprensa e direito à informação não são absolutos, devendo se harmonizar com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que dizem respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada.
4. O art. 220 da Constituição Federal permite a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, em processo ou veículo. A matéria jornalística publicada, seja a televisionada, seja a escrita, deve cingir-se a transmitir a notícia de interesse público, para que a sociedade tome conhecimento de fatos que lhe digam respeito. Esse é o substrato da liberdade de informação consagrada no Texto Constitucional.
5. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
6. A atividade jornalística envolve a colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam, a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade [honra, imagem e vida privada].
7. Consta dos autos que o autor, policial militar e síndico do condomínio em que reside, atirou na perna de um vizinho, após envolver-se em uma briga com o mesmo..
8. Evidencia-se, in casu, que a reportagem colacionada (ID 13448218, pag. 12/13) não ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, inexistindo abuso no direito de informar, tratando-se, tão somente, de veiculação de informações quanto ao fato ocorrido.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 12510506) (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).